Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712486-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: T4F ENTRETENIMENTO S.A. EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DE MELO BRANDAO, LIVIA SILVA DE GUSMAO, RAFAEL DE MELO BRANDAO, LUISA DE MELO BRANDAO RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE MELO BRANDAO, LUISA DE MELO BRANDAO, LIVIA SILVA DE GUSMAO, RAFAEL DE MELO BRANDAO EMBARGADO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 65868833 e Id. 66042072), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestarem no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito